Tribunal: TJDFT
Processo: 0726561-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726561-73.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WENDEL SOUSA FERNANDES BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PERÍODO NOTURNO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA READEQUADA. PENA ABAIXO DE QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No furto qualificado não incide a causa de aumento de pena relativa ao fato de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno (Tema 1087 do STJ), podendo, entretanto, tal circunstância ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, caso comprovado que ela facilitou de alguma forma a prática delituosa. 2. No caso dos autos, apesar de o furto qualificado ter sido praticado durante o repouso noturno, isso não facilitou a sua prática ou não garantiu o sucesso da empreitada criminosa, tanto é que um vizinho percebeu a ação criminosa e acionou a vítima, que logrou êxito em imobilizar o réu até a chega da polícia. Não deve ser utilizado para majorar a pena-base. 3. A utilização do termo “portas” constante na denúncia não implica violação do princípio da correlação entre a inicial acusatória e a sentença, quando o laudo pericial atesta que houve rompimento de obstáculo e utiliza o termo “grade”, pois se trata de mera utilização de termos diferentes para indicar o mesmo objeto. Constatado pelo laudo pericial e pelas testemunhas ouvidas em juízo o arrombamento e/ou rompimento de obstáculo, correta a sentença que condena o réu por furto qualificado. O concurso de agentes foi utilizado para qualificar o delito ao passo que o rompimento de obstáculo foi utilizado para majorar a pena-base. 4. Há violação ao Princípio da correlação quando a denúncia informa que o réu praticou delito de falsa identidade no interior da delegacia de polícia, mas a prova produzida indica que a falsa identidade teria ocorrido somente perante os policiais militares que efetuaram a prisão do réu. No caso, em audiência, nem a autoridade policial nem qualquer agente da polícia civil foram ouvidos, ao passo que a única testemunha policial militar ouvida em juízo apenas supôs que o réu teria praticado o fato descrito na denúncia. O réu não foi ouvido na delegacia e, em juízo, negou os fatos. 5. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação. 6. Aplicada ao réu pena inferior a quatro anos e sendo ele reincidente e tendo a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, possível a aplicação da súmula 269 do STJ e a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Precedentes. 7. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, quanto ao crime de furto qualificado, READEQUAR a dosimetria da pena e, quanto ao crime de falsa identidade, ABSOLVER o réu em razão da insuficiência de provas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que no caso não é possível a aplicação do enunciado 269 da Súmula do STJ com a fixação de regime semiaberto, porquanto foram valoradas negativamente 2 (duas) circunstâncias judiciais. Requer a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020